Tribunal: TJES
Processo: 0015839-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liquidação / Cumprimento / Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA PARA PERMITIR PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, anulou a sentença de primeiro grau para que o juízo de origem analise o pedido de produção de provas formulado pelos recorrentes, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado teria sido omisso quanto à alegação de inovação recursal por parte dos embargados, e (ii) se haveria omissão na análise da tese de ausência de cerceamento de defesa, considerando que o julgamento antecipado do mérito estaria fundamentado no livre convencimento motivado do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento, previstas no art. 1.022 do CPC/2015, que incluem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não cabe rediscutir a matéria já decidida.

O acórdão embargado abordou expressamente a nulidade decorrente da ausência de análise dos pedidos de produção de provas, reconhecendo cerceamento de defesa, em razão de o juiz de primeiro grau ter antecipado o julgamento sem fundamentar o indeferimento das provas requeridas, violando o art. 370 do CPC/2015.

Quanto à ausência de audiência de conciliação, o acórdão embargado indicou que tal nulidade não se configura no caso, dado que sua realização depende de conveniência do julgador, além de não ter havido demonstração de prejuízo à parte.

O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade caracteriza o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Jurisprudência do STJ reforça que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para suprir os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos declaratórios.

A ausência de audiência de conciliação não acarreta nulidade processual, salvo demonstração de prejuízo.

A ausência de análise de requerimento de produção de provas em decisão de primeiro grau configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1196863/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.03.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015839-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO CAMATTA e outros (2)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA PARA PERMITIR PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, anulou a sentença de primeiro grau para que o juízo de origem analise o pedido de produção de provas formulado pelos recorrentes, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado teria sido omisso quanto à alegação de inovação recursal por parte dos embargados, e (ii) se haveria omissão na análise da tese de ausência de cerceamento de defesa, considerando que o julgamento antecipado do mérito estaria fundamentado no livre convencimento motivado do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento, previstas no art. 1.022 do CPC/2015, que incluem omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não cabe rediscutir a matéria já decidida.

O acórdão embargado abordou expressamente a nulidade decorrente da ausência de análise dos pedidos de produção de provas, reconhecendo cerceamento de defesa, em razão de o juiz de primeiro grau ter antecipado o julgamento sem fundamentar o indeferimento das provas requeridas, violando o art. 370 do CPC/2015.

Quanto à ausência de audiência de conciliação, o acórdão embargado indicou que tal nulidade não se configura no caso, dado que sua realização depende de conveniência do julgador, além de não ter havido demonstração de prejuízo à parte.

O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tiver encontrado fundamento suficiente para a decisão. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade caracteriza o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Jurisprudência do STJ reforça que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo para suprir os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos declaratórios.

A ausência de audiência de conciliação não acarreta nulidade processual, salvo demonstração de prejuízo.

A ausência de análise de requerimento de produção de provas em decisão de primeiro grau configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1196863/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18.03.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0015839-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO CAMATTA, MAURICIO COLATTO, JOSIANE FELICIO CAMATTA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

Advogado do(a) APELANTE: MICHELLE DALCAMIN PESSOA - ES11322-A

Advogado do(a) APELADO: EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR - DF29190-A

VOTO

Nos termos do relatório
, c
uidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
, contra o Acórdão (Id. 9787872) que, à unanimidade de votos, conheceu, em parte, o recurso de apelação interposto por
FÁBIO CAMATTA, MAURÍCIO COLATTO, JOSIANE FELÍCIO CAMATTA
, e, nesta parte, deu-lhe provimento, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja analisado o requerimento de produção de provas, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Irresignado, o embargante aduz em suas razões (Id. 10241524), em suma, que o acórdão foi omisso quanto (i) à alegada ocorrência de inovação recursal, pois o embargado não alegou, perante o Juízo
a quo
, a nulidade processual decorrente da ausência de audiência de conciliação; (ii) à não caracterização de cerceamento de defesa, visto que foi respeitando o princípio do livre convencimento motivado, além de afirmar que o julgamento antecipado do mérito é legítimo, porquanto o magistrado considerou suficientes as provas já constantes nos autos.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios interpostos, com efeitos infringentes.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios
o
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, e
mbora
tenha sido
apontada a existência de vício
de omissão

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

O acórdão
expressamente decidiu
que os embargados
requereram
provas documentais, periciais e testemunhais, além de audiência de conciliação, para justificar
em
a inadimplência e a inexigibilidade do título,
c
ontudo, o juiz de primeira instância antecipou o julgamento do mérito, sem analisar os pedidos ou justificar o indeferimento das provas, configurando cerceamento de defesa,
notada
mente quando o Art. 370, do CPC/15 exige que o juiz determine as provas necessárias, vedando o indeferimento sem fundamentação.

Com relação à não observância da tese de nulidade processual decorrente da
ausência de audiência de conciliação,
cuja falta de
impugnação tempestiva tornaria preclusa a discussão dessa matéria em grau de recurso, compreende-se que, muito embora o ac
ó
rdão imp
ugna
ndo não tenha adentrado
nesse ponto, em nada modificaria a conclusão adotada no
decisum
.

Isso porque o acórdão embargado
cingiu-se em analisar a questão
do julgamento antecipado da lide sem

oportuni
zar a
produção de provas às partes, mesmo que

os embargados
tenham feito
requerimentos
de produção de provas documentais, periciais e testemunhais, com vistas a
demonstrar a imprevisibilidade dos eventos que resultaram na inadimplência, a qual extrapola os riscos ordinários da atividade desenvolvida. Por isso,
a
ausência de análise desses elementos
probatórios
compromete a integral apreciação do litígio,
permitindo
o reconhecimento do
cerceamento de defesa e a consequente anulação da
sentença, circunstância que se mostrou suficiente para o deslinde da questão
.

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante
ao s ponto s salientado s pelo embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão que
negou
provimento à
sua
pretensão recursal.

Ademais, na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

E, ainda,
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
[...]
”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1196863/DF, relatado pelo Min. Francisco Falcão, publicado em 18.03.2019
).

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento
recurso de apelação
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.